Tribunal: TJSP
Processo: 0014812-08.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0014812-08.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante FABIO SOBRAL BATISTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo para
cassar a decisão que converteu a sanção restritiva de direito imposta no processo
no 0098303-06.2017.8.26.0050 (PEC 0009938-77.2019.8.26.0996) em pena
privativa de liberdade, ficando suspensa para o cumprimento após o término da
carcerária, devendo ser retificado o cálculo de liquidação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Execução Penal no0014812-08.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
Agravo de Execução Penal no 0014812-08.2019.8.26.0996

Unidade Regional de Departamento Estadual de Exec de
Presidente Prudente.
Agravante: Fabio Sobral Batista
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 36.079
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual
de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente

DEECRIM 5a RAJ, que converteu em pena carcerária a sanção
restritiva de direito imposta nos autos do processo no
0098303-06.2017.8.26.0050 (PEC no 0009938-77.2019.8.26.0996)
e fixou o regime prisional inicial fechado para o seu
cumprimento, o sentenciado Fábio Sobral Batista agravou
pleiteando
sua
reforma,
argumentando
que
a
sanção
alternativa, por ser posterior à condenação à pena privativa de
liberdade imposta no processo no 0017624-82.2018.8.26.0050
(PEC no 0008008-76.2019.8.26.0041) poderá ser cumprida ao
término dessa última, como autoriza o artigo 76 do Código
Penal.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a
douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. O agravante foi condenado como
incurso no artigo 157, § 2o, I e II, c.c. 70, “caput”, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Execução Penal no0014812-08.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
Código Penal, a sete anos e quatro meses de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, nos autos do processo no
0017624-82.2018.8.26.0050, em sentença de 11.04.2019 (fls.
25/26), sobrevindo nova condenação à pena de um ano de
detenção, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 12
do Estatuto do Desarmamento, nos autos do processo no
0098303-06.2017.8.26.0050,
em
sentença
proferida
em
05.06.2019, na qual houve a substituição da sanção carcerária
por pena restritiva de direito consistente em prestação de
serviços comunitários (fls. 18/23).
Justificando estar o agravante a cumprir
pena em regime mais grave, o magistrado de primeiro grau
determinou a conversão da sanção restritiva de direito em pena
privativa de liberdade e estabeleceu o regime prisional inicial
fechado para o seu cumprimento (fl. 24).
Sem razão, entretanto, o douto julgador.
É que, tendo sido a condenação à pena restritiva de direito
posterior àquela em que imposto o regime prisional inicial
fechado, não havia óbice a que fosse aquela cumprida ao
término dessa, nos exatos termos do artigo 76 do Código
Penal, que assim dispõe: “No concurso de infrações, executar-se-
á primeiramente a pena mais grave”.
No caso, inaplicável o § 5o do artigo 44
do Código Penal, que diz: “Sobrevindo condenação a pena
privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal
decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for
possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Execução Penal no0014812-08.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
porque, como se vê, o citado dispositivo trata de conversão
quando o reeducando já está cumprindo sanção restritiva de
direito e lhe é aplicada, em condenação posterior, pena
privativa de liberdade, o que não corresponde ao caso aqui
versado.
Além disso, é bem de ver que ao ora
agravante foram aplicadas penas de reclusão e de detenção,
de modo que, não fosse pelos argumentos já expostos, tal
circunstância seria, por si só, fundamento bastante para a
aplicação do artigo 76 do Código Penal, pois não se poderia
cogitar de unificação de penas, dada a peculiaridade de cada
uma delas.
Sobre a questão, o colendo Superior
Tribunal de Justiça já assentou que “A solução está no art. 76 do
Código Penal que trata do concurso de infrações, determinando a
execução primeiramente dos crimes mais graves. Assim, o
executado cumprirá a pena privativa de liberdade para, somente
depois, ter a possibilidade de prestar serviços à comunidade,
devendo esta ser suspensa enquanto cumpre aquela, em respeito ao
art. 116, parág. único, do Código Penal” (REsp no 662.066, 5a
Turma, rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJU 1o.08.2005).
Nesse sentido já decidiu este Egrégio
Tribunal, em acórdão da lavra do eminente Desembargador
Willian Campos, que traz em seu bojo fundamentação que se
ajusta perfeitamente ao caso em exame e que está assim
redigida: “De acordo com o artigo 44 do Código de Processo Penal,
as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Execução Penal no0014812-08.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
privativas de liberdade. Seus §§ 4o e 5o cuidam de duas hipóteses
de conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de
liberdade: a) quando ocorrer o descumprimento injustificado da
restrição imposta; b) quando sobrevier condenação por outro crime,
à pena privativa de liberdade não condizente com a pena
substitutiva
anteriormente
aplicada.
Esta
última
hipótese
diz
respeito à superveniência de condenação à pena privativa de
liberdade, por outro crime, que impossibilita o cumprimento da pena
restritiva de direitos, anteriormente aplicada, tornando obrigatória à
conversão em pena privativa de liberdade, por ser impossível o
cumprimento concomitante das duas penas. No entanto, o presente
caso não se encaixa na hipótese do § 5o do artigo 44 do Código
Penal, pois o agravante estava cumprindo pena privativa de
liberdade, quando sobreveio a condenação a pena restritiva de
direitos, ou seja, em situação totalmente contrária àquela elencada
no referido dispositivo. Trata-se de questão de cunho
eminentemente prático que surgiu no curso da execução, por isso
deverá ser analisada de forma mais benéfica ao reeducando e,
dentro do objetivo da execução penal de efetivar as disposições da
sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a
harmônica integração social do condenado (artigo 1o da Lei de
Execução Penal). No caso concreto, não é razoável a conversão da
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pois acarretará
um acréscimo indevido do lapso temporal para o preenchimento do
requisito objetivo exigido na concessão de benefícios, em claro
prejuízo ao reeducando. Por isso, o Juízo das Execuções Criminais
não poderá somar duas sanções, estabelecendo, para ambas,
unicamente, o regime prisional mais grave. Ademais, o artigo 76 do
Código Penal determina que, no concurso de infrações, executar-se-
á primeiramente a reprimenda mais grave que, in casu, exige o
cumprimento da pena no regime fechado, para, somente depois, ter
a possibilidade de prestar serviços à comunidade” (Agravo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Execução Penal no0014812-08.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
Execução Penal no 993.08.014739-6, 4a Câmara Criminal, julgado
em 02.09.2008). Nesse mesmo sentido, inúmeros julgados deste
Tribunal:
Agravo
em
Execução
Penal
no
0013303-42.2019.8.26.0996,
15a
Câmara
Criminal,
rel.
Des.
Willian Campos, j. em 20.02.2020; Agravo em Execução Penal no
0011501-54.2019.8.26.0496,
12a
Câmara
Criminal,
rel.
Des.
Amable Lopez Soto, j. em 14.02.2020; Agravo em Execução
Penal no 0003102-61.2019.8.26.0520, 1a Câmara Criminal, rel.
Des. Ivo de Almeida, j. em 17.02.2020.
Assim, não havendo qualquer óbice ou
incompatibilidade, poderá o agravante, ao final do cumprimento
da pena carcerária, iniciar o cumprimento da pena alternativa.
Portanto, é de rigor o provimento do
recurso para cassar a decisão que converteu em pena privativa
de liberdade a sanção restritiva de direito imposta no processo
no 0098303-06.2017.8.26.0050 (PEC 0009938-77.2019.8.26.0996).
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao agravo para cassar a decisão que converteu
a sanção restritiva de direito imposta no processo no
0098303-06.2017.8.26.0050
(PEC
0009938-77.2019.8.26.0996)
em pena privativa de liberdade, ficando suspensa para o
cumprimento após o término da carcerária, devendo ser
retificado o cálculo de liquidação.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -